Tribunal: TJMT
Processo: 0003253-25.2005.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0003253-25.2005.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT - CNPJ: 01.370.626/0001-52 (EMBARGANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUIZA APARECIDA DE AMORIM - CPF: 429.825.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONESIA POUSO GRACIOLI - CPF: 924.470.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURILCE PEREIRA SOBRINHO - CPF: 629.506.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. SERLY MARCONDES ALVES. A 3ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E O 5ª VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, NÃO VOTARAM.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO EXERCÍCIO DE GREVE - PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E OBRAS - SERVIÇOS ESSENCIAIS - GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO - REIVINDICAÇÕES QUE REFOGEM AO DIREITO DOS SERVIDORES – RECONVENÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO DO RGA - IMPROCEDÊNCIA - ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PARADISTA CONFIGURADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
ALEGADA
OMISSÃO
ACERCA DE PEDIDO DECLINADO EM SEDE DE
RECONVENÇÃO - A
USÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CÁCERES-MT,
contra acórdão proferido na Ação Declaratória
de Ilegalidade de Greve nº 0003253-25.2005.8.11.0006, assim ementado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO EXERCÍCIO DE GREVE - PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E OBRAS - SERVIÇOS ESSENCIAIS - GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO - REIVINDICAÇÕES QUE REFOGEM AO DIREITO DOS SERVIDORES – RECONVENÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO DO RGA - IMPROCEDÊNCIA - ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PARADISTA CONFIGURADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Perde suas bases o movimento grevista e se revela ilegal quando deflagrado sem observância dos requisitos legais, principalmente no tocante à anterior negociação com o ente municipal e garantia da prestação de serviços essenciais tais como a educação e saúde, consoante dicção do art. 3º da Lei nº. 7.783/89.

A iniciativa do projeto de lei sobre o reajuste geral anual é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, caso em que o pedido agitado em sede de Reconvenção pelo Sindicato, não pode ser conhecido pelo Poder Judiciário, sob pena, inclusive, de violação ao princípio constitucional de separação dos poderes.”

Em síntese, argumenta que o acórdão é omisso sobre a apreciação da Reconvenção oposta em desfavor do Embargado,
especificadamente item “B”,
por meio da qual pretende a condenação do Município
à realização da revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores alcançando a marca de 42,36%.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de que seja sanado o vício e aplicado o efeito infringente, de modo a
condenar o Município a realizar a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos filiados ao Embargante, nos prazos e formas estabelecidos pela legislação municipal.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (id
217498656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou que contenha erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos e evitar que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação da parte ora embargante, o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou os dispositivos legais aplicáveis.

Quanto à alegada omissão acerca do pedido declinado em sede de Reconvenção, de forma
fundamentada,
clara e textual
, o acórdão decidiu
(id 212081686)
:

“
...
De outro lado, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres-MT, pugnou em sede de reconvenção (id (Id. 110657497 – Pág. 15 – fl. 376):

“a)
seja o autor-reconvindo condenado a fazer a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores filiados ao réu-reconvinte pelo percentual acumulado, até então, de 42,36% conforme planilha anexa, sob pena de pagar multa diária pelo mesmo valor requerido em sua petição inicial (R$ 20 mil);

b)
seja, doravante, o autor-reconvindo condenado a fazer a revisão geral e anual dos servidores públicos filiados ao réu-reconvinte, a tempo e modo previstos na legislação municipal e nos termos dos ditames constitucionais reportados acima, independentemente da mudança ou não do Chefe da Administração Pública Municipal, sob pena de pagar multa diária pelo mesmo valor requerido em sua petição inicial (R$ 20 mil);”

Sabe-se que a revisão geral anual tem por alvo a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração e tem sua iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, além de alcançar todos os servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de índices, isto é o Reajuste Geral Anual – RGA – não é automático ou obrigatório, antes depende de várias condicionantes, notadamente a realidade econômico-financeira do Estado.

Dito isso,
além de a revisão geral anual depender da capacidade financeira do Estado, não é automática, na medida em que depende de Lei, sendo certo que em caso de omissão do Poder Executivo, não cabe ao Poder Judiciário interferir e conceder reajuste geral e anual aos servidores públicos do município em questão, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes.

...

Em conclusão,
ao Poder Judiciário não é possível interferir na iniciativa do Poder Executivo e implementar o reajuste reclamado, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes.”

(grifei)

Como se observa, a
o contrário das alegações apresentadas, não há a ocorrência de
qualquer
omiss
ão
, cujo ponto fora expressamente enfrentado e decidido no acórdão embargado.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados”
.
(STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir”
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024